Tribunal: TJDFT
Processo: 0070431-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0070431-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDMUNDO PEIXOTO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Incialmente, observa-se que persiste a suspensão do feito, conforme determinação exarada no RE no 632.212. Quanto ao pedido de renúncia de mandato, formulado em petição de ID no 67612278, intimem-se os advogados postulantes para comprovar o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC, trazendo cópia da carta de rescisão contratual ali mencionada. Publique-se Brasília, DF, em 7 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator